Tribunal: TJDFT
Processo: 0751487-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDAE. COMPROVADAS. TENTATIVA. FRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes na forma tentada.
II. Questão em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há provas da autoria e materialidade do crime; e (ii) verificar a incidência da fração de redução referente à forma tentada.
III. Razões de decidir:
3. Comprovada a autoria e materialidade do furto qualificado na forma tentada, mantém-se a condenação do acusado.
4. Considerando-se o iter criminis percorrido, reputo correta a fração de 1/2 (metade) aplicada para o furto tentado.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.